Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Na espécie em exame, é indene de dúvidas que a penhora do veículo e a determinação da sua remoção para o depósito público se encontram preclusas, o que impede a rediscussão da matéria.
3. Registre-se que a questão relativa à impenhorabilidade do bem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser utilizada para impugnar a penhora, por ser questão já analisada e rejeitada por decisão que, por não ter sido impugnada pela via recursal própria, tornou-se definitiva.
4. A preclusão veda a repetição de atos e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade processual.
5. Agravo Interno não provido. Unânime.